Tribunal: TCU
Processo: 007.441/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6103/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.441/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline de Oliveira (XXX.178.887-XX); Alysson Pinto Costa (XXX.763.976-XX); Ana Flora Schlindwein (XXX.066.168-XX); Arthur Mathias Pereira da Silva (XXX.446.088-XX); Carlos Roberto Martoreli Dias (XXX.507.827-XX); Daniel Alexandre Baptista Bonifacio (XXX.076.218-XX); Denis Frigi de Padua (XXX.136.758-XX); Fabio Vinicius Pinto e Silva (XXX.891.168-XX); Joao Barbosa Fontes (XXX.032.031-XX); Michelle Roxo de Oliveira (XXX.039.268-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.